Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019493-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GOLDEN CHICKEN VII LTDA - CNPJ: 30.206.243/0001-41 (EMBARGANTE), SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 568.435.691-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR (ART. 785, CPC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu o interesse de agir para ação monitória, mesmo o credor possuindo título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, ao admitir a ação monitória mesmo reconhecendo a natureza de título executivo do documento; e (ii) omissão, por supostamente não analisar a interpretação sistemática do art. 785 do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, consignando expressamente que a existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pela ação monitória, tratando-se de faculdade processual prevista no art. 785 do CPC.

5. Inexiste contradição, pois o entendimento adotado está em total conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou a admissibilidade da ação monitória nessas hipóteses, não havendo omissão a ser sanada.

6. A oposição de embargos declaratórios contra entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, com o nítido propósito de rediscutir o mérito, configura conduta protelatória e autoriza a aplicação da multa processual (art. 1.026, §2º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam a rediscussão do mérito sobre matéria já decidida. 2. A oposição de embargos de declaração contra acórdão fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ (art. 785, CPC), visando apenas reexaminar a causa, caracteriza intuito protelatório e atrai a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 785, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.238/RS; STJ, REsp 1.748.849/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.046.530/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLDEN CHICKEN VII LTDA
e
SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas mesmas partes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação Monitória
, registrada sob o nº
1004021-56.2024.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor das ora embargantes.

A decisão embargada (
ID 320734850
) deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada no que se refere à rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, por ser lícita a opção pela via monitória mesmo diante de título executivo extrajudicial, e para reformá-la quanto à exigência de recolhimento de custas processuais, determinando o prosseguimento dos embargos monitórios sem necessidade de emenda ou pagamento de custas adicionais, por não configurarem reconvenção, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a faculdade processual conferida pelo art. 785 do Código de Processo Civil e na natureza defensiva dos embargos monitórios.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. FACULDADE DO CREDOR. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA DE DEFESA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE CUSTAS RECONVENCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e considerou a pretensão revisional formulada em embargos monitórios como reconvenção, determinando o recolhimento das custas correspondentes.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o credor de Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, possui interesse de agir para ajuizar ação monitória; e (ii) saber se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, formulada em embargos monitórios, possui natureza de reconvenção, a exigir o recolhimento de custas processuais.
III. Razões de decidir:
3. A existência de título executivo extrajudicial não impede o credor de optar pela ação monitória para a cobrança do crédito, tratando-se de faculdade processual conferida pelo art. 785 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido. 4. Os embargos à monitória possuem natureza jurídica de defesa, análoga à contestação, permitindo ao réu a alegação de toda e qualquer matéria defensiva, inclusive a revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas. 5. A pretensão de revisar cláusulas, quando deduzida como matéria de defesa nos embargos à monitória e sem a formulação de pedido contraposto autônomo, não configura reconvenção, sendo indevida a exigência de emenda e recolhimento de custas processuais para seu processamento.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. O credor de título executivo extrajudicial possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 785 do CPC, não havendo carência de interesse de agir. 2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais em sede de embargos monitórios constitui matéria de defesa e não reconvenção, sendo descabida a exigência de recolhimento de custas processuais quando ausente pedido autônomo em favor do embargante.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700 e 785. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 576; STJ, AgRg no AREsp 403.996/SP; STJ, REsp 1.713.099/SP."

As partes
GOLDEN CHICKEN VII LTDA
e
SELMA PEREIRA DA SILVA CARVALHO
opuseram os presentes aclaratórios (
ID 322565352
) alegando omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que haveria contradição entre o reconhecimento da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial e a conclusão de que o banco poderia optar pelo ajuizamento de ação monitória sem necessidade de demonstrar dúvida quanto aos atributos do título, bem como omissão no exame do argumento de que o art. 785 do CPC não pode ser interpretado de forma dissociada do sistema de coerência interna do processo civil, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A parte embargada apresentou contrarrazões (
ID 323708384
) sustentando a inexistência de omissão e contradição, argumentando que o acórdão deixou expressamente claro que a jurisprudência consolidada reconhece como faculdade do credor a opção pela via monitória mesmo diante de título executivo extrajudicial, pugnando pela rejeição integral dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alegam as partes que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao reconhecer que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e, simultaneamente, admitir que o banco poderia optar pelo ajuizamento de ação monitória sem qualquer condicionante, sustentando ainda omissão no exame do argumento central sobre a interpretação sistemática do art. 785 do CPC.

Já a parte embargada defende que não há qualquer omissão ou contradição, pois o acórdão deixou expressamente claro que a jurisprudência consolidada reconhece a faculdade do credor de optar pela via monitória mesmo diante de título executivo extrajudicial.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que as alegações deduzidas pelas embargantes não configuram efetivos vícios de omissão ou contradição, constituindo inequívoca tentativa de rediscussão do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado sobre matéria amplamente consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, fundamentando-se expressamente na faculdade processual conferida pelo art. 785 do Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A alegada contradição entre o reconhecimento da natureza executiva da Cédula de Crédito Bancário e a admissibilidade da ação monitória não se sustenta, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
a ação monitória pode ser instruída por título executivo extrajudicial
" (STJ - REsp: 1079338 SP 2008/0174023-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2010) e que "
é entendimento desta Corte Superior que o credor possuidor de título executivo extrajudicial pode utilizar-se tanto da ação monitória como da ação executiva para a cobrança do crédito respectivo
" (STJ - REsp: 1175238 RS 2010/0003963-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2015).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que "
não se verifica prejuízo para o direito de defesa com a escolha do rito da Ação Monitória, que é mais demorado que o rito da Ação de Execução de Título Extrajudicial
" e que "
quem dispõe de título executivo extrajudicial pode, mesmo assim, propor ação monitória [...] Isso porque quem dispõe de título executivo extrajudicial pode, mesmo assim, propor ação monitória
" (STJ - REsp: 1748849 SP 2018/0147055-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018). Nesse sentido, o enunciado 446 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que "
cabe ação monitória mesmo quando o autor for portador de título executivo extrajudicial
" e o enunciado 101 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, dispõe que "
é admissível ação monitória, ainda que o autor detenha título executivo extrajudicial
".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. As embargantes, na realidade, buscam tão somente rediscutir o mérito da decisão colegiada, utilizando-se indevidamente dos embargos declaratórios para tanto. Como bem assentado pela jurisprudência, "
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A conduta das embargantes revela-se nitidamente protelatória, pois os embargos declaratórios foram opostos contra entendimento amplamente consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, sem qualquer fundamento jurídico plausível que justifique a irresignação. Conforme estabelece a jurisprudência, "
embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 190, de 22 de abril de 2022; AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

Evidencia-se que "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022), sendo inequívoco que "
o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, constituindo a irresignação mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Considerando o caráter nitidamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, que visam rediscutir entendimento amplamente consolidado na jurisprudência superior sem qualquer fundamento plausível,
CONDENO
as embargantes ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025